Tribunal: TJDFT
Processo: 0748885-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748885-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GESSYKA DOMENIQUE MESSIAS ARAUJO DE PIETRO PACIENTE: MARCUS VINICIUS SANTIAGO PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O Os autos vieram a esta relatoria por distribuição, após decisão que indeferiu a liminar proferida pelo il. Desembargador plantonista. Mantenho a decisão de ID 66257421 por seus jurídicos fundamentos. Requisitem as informações à d. Autoridade impetrada. Após, à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 14 de novembro de 2024 16:14:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator